Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015474-40.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), ANA CLARA DA ROCHA SANTANA - CPF: 051.942.891-97 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, em razão de decisão que fixou indenização com base na Tabela FIPE da época da apreensão do veículo, sem atualização monetária ou juros moratórios, afastando, ainda, a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir, em preliminar, se há deferimento tácito do pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer, preliminarmente, a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização fixada com base na Tabela FIPE; (iv) analisar a aplicabilidade das multas previstas no art. 523, §1º, do CPC e no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

Preliminar
:

3. A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita implica o deferimento tácito do benefício, desde que acompanhado de declaração de hipossuficiência. No caso concreto, o pedido foi formulado na inicial e não apreciado, configurando deferimento tácito.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva quando apresentada dentro do prazo de 15 dias contados do fim do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

Mérito
:

5. A indenização fixada com base na Tabela FIPE deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios desde a data da sentença extintiva, sob pena de comprometer a efetiva recomposição patrimonial da parte exequente.

6. A multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 só é aplicável quando houver improcedência do pedido na ação de busca e apreensão, sendo incabível em caso de extinção sem resolução do mérito.

7. O depósito judicial realizado com finalidade exclusivamente garantidora não equivale a pagamento voluntário, sendo cabível, portanto, a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita implica o seu deferimento tácito, produzindo efeitos desde a formulação do pedido.

2. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o término do prazo para pagamento voluntário, conforme o art. 525 do CPC.

3. A indenização com base na Tabela FIPE deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios desde a sentença extintiva.

4. A multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 só se aplica em caso de improcedência da ação de busca e apreensão.

5. A ausência de pagamento voluntário da obrigação autoriza a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 523, §1º; 525, caput; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1814871/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2394999/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, AgInt no AREsp 2125949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023. TJMT, AI 1010934-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024, DJE 22.06.2024. TJMT, AI 1043017-31.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.10.2022, DJE 27.10.2022. TJMT, ApCiv 1022194-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2023, DJE 28.03.2023; TJMT, AI 1048007-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.02.2025, DJE 12.02.2025; TJMT, AI 0027789-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Clara da Rocha Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, fixando o valor da indenização com base na Tabela Fipe vigente à época da apreensão do veículo, sem definir a incidência de correção monetária ou juros moratórios.

Além disso, afastou a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e permaneceu silente quanto ao pedido de justiça gratuita, à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e à aplicação da penalidade do art. 523 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em sede preliminar, o deferimento tácito da gratuidade da justiça, ante o pedido formulado com a petição inicial e não apreciado expressamente pelo juízo de origem, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo agravado.

Alegou, ainda, ser intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado. No mérito, afirma que a ausência de previsão de atualização monetária e de juros compromete a justa recomposição patrimonial, pugnando pela incidência desses encargos desde a data da perda da posse do bem. Requer, ainda, a aplicação da multa legal prevista no Decreto-Lei n.º 911/69.

Em decisão de id. 286628359, foi deferido o pedido de justiça gratuita, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, e concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, em razão da ausência de definição quanto à incidência de correção monetária e juros, bem como da plausibilidade da alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte agravada pugna, em sede preliminar, pelo não cabimento do efeito suspensivo e pela rejeição do pedido de justiça gratuita. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada (id. 291677397).

É o relatório.

V O T O
(Preliminar de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença)

EXMA SRA DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, suscitada pela agravante, sob a alegação de que o depósito judicial efetuado pelo agravado em 09/08/2024 não foi seguido de impugnação tempestiva, protocolada apenas em 02/09/2024.

Todavia, à luz do disposto nos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil de 2015, e conforme a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 15 dias úteis para apresentação da impugnação somente se inicia após o decurso integral do prazo para pagamento voluntário, independentemente da realização de depósito para garantia do juízo. É o que se observa do aresto a seguir colacionado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015.
1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
3. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito
. 4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973. 5. Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" (REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel . p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1814871 SP 2019/0140030-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (destaquei)

No caso, a intimação para pagamento ocorreu em 22/07/2024, de modo que o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 523 do CPC findou-se em 13/08/2024. Assim, o prazo para apresentação da impugnação teve início em 14/08/2024 e findou-se em 02/09/2024, mesma data em que foi protocolada a petição. Portanto, a impugnação foi tempestivamente apresentada.

V O T O
(Preliminar dA JUSTIÇA GRATUÍTA)

EXMA SRA DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta, em sede preliminar, que o benefício da gratuidade da justiça foi tacitamente deferido, haja vista ter sido requerido desde a petição inicial, sem que o juízo de origem tenha se pronunciado a respeito.

Contudo, embora a ausência de manifestação expressa do juízo sobre o requerimento possa ensejar interpretação de deferimento tácito, é certo que a omissão deve ser suprida pela instância originária, conforme a sistemática do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o silêncio do juízo não pode ser interpretado como deferimento tácito, como pretende a agravante.

Com efeito, ante a ausência de pronunciamento expresso e da inexistência de elementos que demonstrem abuso ou indeferimento implícito, a análise da gratuidade da justiça deve ser feita originariamente pelo juízo da causa, não competindo ao Tribunal, neste momento, suprimir instância, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, recomendando-se a manifestação expressa do juízo de origem sobre o requerimento apresentado na petição inicial.

Fica, contudo, mantido o deferimento tão somente para fins de isenção do preparo recursal.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA SRA DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso, cuja controvérsia restringe-se à possibilidade de revisão da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, especialmente quanto à necessidade de incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre o valor indenizatório fixado com base na Tabela FIPE, à aplicabilidade da multa contratual de 50% prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, à eventual imposição das penalidades previstas no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, diante do não pagamento voluntário no prazo legal.

Na origem, o juízo extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da demora do banco em proceder a citação válida do ora requerido (id. 113102186).

Em análise dos autos de origem, constato que, antes da extinção do feito, o veículo foi apreendido por força de liminar e, posteriormente, alienado (id. 45552675 - fl. 36/37 e id 167701575)

Para melhor exame e clareza, cada ponto será analisado separadamente nos tópicos que seguem.

2.1. Indenização em razão da alienação do veículo
.

A decisão agravada reconheceu a perda da posse do veículo pela exequente, em decorrência de liminar deferida na ação de busca e apreensão, posteriormente extinta sem julgamento de mérito.

Considerando que o objeto da ação o veículo alienado fiduciariamente foi efetivamente alienado pela instituição financeira no curso da demanda, restou inviabilizada a sua restituição à parte devedora. Diante dessa circunstância, impõe-se a fixação de indenização equivalente, com vistas à recomposição patrimonial da parte prejudicada.

Nesse contexto, a base de cálculo da indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem à época da apreensão, conforme aferido pela Tabela FIPE então vigente. Tal critério assegura parâmetro objetivo e idôneo para compensar a perda patrimonial decorrente da impossibilidade de restituição do bem apreendido.

Por conseguinte, mantenho esse ponto da decisão agravada.

2.2. Atualização monetária – Correção e Juros
.

A decisão agravada incorre em omissão ao deixar de estabelecer a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor indenizatório fixado com base na Tabela FIPE. Tais encargos legais são imprescindíveis para assegurar a plena recomposição do patrimônio da parte exequente, conforme impõe o princípio da reparação integral.

Nesse contexto, incidem sobre o valor da restituição correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção, data em que se consolida o inadimplemento definitivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3º, §6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEGUNDO SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências. Ao valor da restituição do veículo alienado, segundo a tabela fipe, deve incidir correção monetária e juros moratórios a partir da sentença de extinção. (TJ-MT 1010934-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Por essas razões, impõe-se a reforma da decisão agravada, neste particular, para determinar expressamente a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor apurado na Tabela FIPE, com termo inicial fixado na data da sentença extintiva.

2.3. Multa de 50% prevista no artigo 3, §6º do Decreto Lei nº 911/69
.

A multa de 50% prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 constitui penalidade aplicável ao credor fiduciário nos casos em que a ação de busca e apreensão é julgada improcedente ou não é possível a restituição do bem, em razão de sua alienação, impondo-se, então, a conversão da medida em perdas e danos.

Na hipótese em apreço, embora o bem tenha sido alienado pela instituição financeira, tornando inviável a sua restituição, a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução do mérito (id. 113102186 dos autos de origem).

Nessas circunstâncias, não se configura o pressuposto legal para aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, que pressupõe a improcedência da ação, situação não verificada no caso concreto. Assim, correta a decisão que afastou a imposição da penalidade legal.

Sobre a questão, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211/STJ. 2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da constituição da mora do devedor fiduciário e da ausência de dano moral indenizável, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas nos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é incabível a aplicação da multa do 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969 quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2394999 DF 2023/0214750-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – RECURSO DA AUTORA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO RÉU - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA LIDE –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
A extinção sem resolução de mérito da Ação de Busca e Apreensão não autoriza a cominação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, aplicável apenas em caso de improcedência.
Evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, incide a sanção estabelecida no art. 1.026, §2º, do CPC. (TJMT 1022194-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (destaquei).

Diante disso, mantém-se o afastamento da multa.

2.4. Multa e honorários do artigo 523 do CPC
.

Com relação à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, é incontroverso que o agravado, ao ser intimado para cumprir a obrigação no prazo legal de 15 dias, limitou-se a efetuar depósito judicial exclusivamente com a finalidade de garantir o juízo, sem, contudo, promover o adimplemento voluntário do crédito exequendo. Vejamos:

(id. 165233089 dos autos do Juízo de origem)

Nesse sentido, o depósito judicial, que tem por escopo apenas assegurar a execução, não se equipara ao pagamento, não sendo apto a afastar a multa do § 1º do art. 523 do CPC. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2125949 GO 2022/0137004-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Assim, restando configurado o descumprimento voluntário da obrigação pecuniária no prazo legal, impõe-se a aplicação dos consectários legais previstos na norma processual supracitada, inclusive diante do acolhimento parcial da impugnação, o que evidencia a ausência de quitação integral da obrigação.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios, com base na Tabela FIPE, a partir da sentença que extinguiu a ação. Determino, ainda, a aplicação do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, e mantenho o afastamento da multa contratual de 50%, prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por Ana Clara da Rocha Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte exequente, fixando a indenização com base na Tabela Fipe à época da apreensão do veículo, sem, contudo, estabelecer a incidência de correção monetária ou juros moratórios. Também afastou a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69 e não se manifestou sobre o pedido de justiça gratuita, tampouco sobre a alegada intempestividade da impugnação ou a aplicação da multa do art. 523 do CPC.

Nas razões recursais, a agravante sustentou, em sede preliminar, que houve deferimento tácito da gratuidade da justiça, ante a ausência de apreciação expressa do pedido. Alegou, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva. No mérito, pleiteou a incidência de correção monetária e juros desde a data da perda da posse do bem, bem como a aplicação da multa legal prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

Liminar deferida (id. 286628359).

Contraminuta (ID 291677397).

Preliminar de Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

[..]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. Considera-se tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita se requerido na primeira instância e não apreciado.

[...]

(N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÕES DESATENDIDAS. DESÍDIA PROCESSUAL. ATO INCOMPATÍVEL INEXISTENTE. REMESSA ENTRE JUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

[...]

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa do juízo quanto ao pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito, com efeitos desde a formulação do pedido.

A parte que, mesmo intimada em mais de uma oportunidade, não especifica provas a produzir, preclui seu direito e não pode alegar cerceamento de defesa.

A remessa de autos entre juízos em razão de conexão processual, sem suscitação de conflito de competência, não caracteriza nulidade quando ausente interesse público primário.

[...]

(N.U 0027789-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025)

Pelo exposto, divirjo em parte da douta Relatora apenas para ratificar a concessão da assistência judiciária gratuita, eis que tacitamente deferida ante o não enfrentamento na origem. No mais, acompanho os demais termos do acórdão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para ratificar a concessão da assistência judiciária gratuita em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025.